Tribunal: STF
Processo: AI 87166
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 368, PARAGRAFO ÚNICO,
DO C.P.C.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO RELATIVA
AO ARTIGO 319 DO MESMO CÓDIGO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.